Tribunal: STF
Processo: HC 93254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
   SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA, QUE MANTÉM A PRISÃO SEM ACRESCENTAR
   NOVA FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA
   IMPETRAÇÃO.
1.      Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal,
   "se a pronúncia, para conservar preso o réu, silencia totalmente
   a respeito ou se remete aos fundamentos do decreto de prisão
   cautelar anterior, a eventual inidoneidade deles contamina de
   nulidade a prisão processual e, por isso, não prejudica o habeas
   corpus pendente que o impugna" (v.g., Habeas Corpus n. 79.200,
   Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
   13.8.1999).
2.      Decreto de prisão preventiva devidamente
   fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a "enorme
   periculosidade" do Paciente, que não é desmentida pelos elementos
   constantes dos autos, segundo os quais o Paciente pertenceria a
   um grupo de extermínio.
3.       Existência, ademais, de outro
   fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva,
   consistente na fuga anterior à decretação da prisão:
   Precedentes.
4.      Ordem denegada.